Tribunal: TJMT
Processo: 0045292-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0045292-14.2014.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTES: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ
BORIS FELSKY DOS ANJOS
EMBARGADA: SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE
Vistos, etc.
Intime-se a embargada SIDELVANIA TICIANEL RUCHINSQUE, para que no prazo legal apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABÁ.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora